Tribunal: TJDFT
Processo: 0716187-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716187-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G G COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI AGRAVADO: IMOBILIARIA A.T. LTDA, IMOBILIARIA YTAPUA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por G. G. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da Ação de Despejo, processo no 0702999-14.2022.8.07.0010, deferiu o pedido liminar formulado pela agravada e determinou a desocupação do imóvel no prazo de quinze dias. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que realizou diversos depósitos bancários em consignação, relativos aos alugueis, o que demonstra sua boa-fé e vontade em solucionar a lide, mas que a agravada, mesmo notificada pela instituição bancária, não resgatou os valores depositados em seu favor. Afirma que é empresa de médio porte e gera dez empregos diretos, ou seja, a ordem de despejo afetaria essas pessoas e suas famílias, já que dependem do salário que paga para se sustentarem. Aduz, ainda, que o despejo em caráter liminar é irrazoável viola a atividade empresarial. Com isso, entende que diante do relevante interesse social na causa, transcendendo as partes da lide e alcançando terceiros, o pedido deve ser analisado com cautela, a fim de assegurar subsistência direta aos funcionários, empregados e pessoas ligadas à empresa. Por fim, destaca que em virtude da complexidade das operações que pratica e do porte dos maquinários e equipamentos que possui, é inviável transferir a empresa para outro local, o que caracteriza ônus excessivo e desnecessário. Tece outras considerações e requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja indeferido o pedido de desocupação liminar do imóvel. Preparo recolhido no ID 35491994 e 35491995. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 121863854 dos autos principais): Trata-se de ação de despejo por denúncia vazia, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, manejada por IMOBILIÁRIA A. T. LTDA e IMOBILIÁRIA YTAPUÃ LTDA., em desfavor de G. G. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI, objetivando provimento judicial inaudita altera pars para a retomada do imóvel descrito na exordial. Assevera que, em 19/03/2019, fora celebrado com o requerido contrato de aluguel, por prazo determinado, de um imóvel não residencial, localizado no Comércio Local, Quadra 217, Lote E – Santa Maria/DF, pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mensais, reajustado anualmente pelo IGPM, ou 1% do faturamento bruto da Ré, o que viesse a ser maior. Informa que a vigência da locação restou estabelecida para o período de 29/03/2019 a 29/03/2022, demonstrando sua legitimidade ativa uma vez que adquirira o imóvel em leilão promovido pela TERRACAP, em decorrência da consolidação da propriedade fiduciária, com posterior cessão da posse indireta e dos direitos contratuais de locador pelo anterior devedor fiduciário. Afirma que o requerido teria descumprido algumas normas estabelecidas, bem como, ainda, estaria inadimplente com aluguéis e acessórios firmados no contrato de locação, valores cobrados na ação de execução no 0701750- 28.2022.8.07.0010. Aduz ter notificado o requerido anteriormente ao término do prazo de vigência do contrato para providenciar a celebração de termo aditivo ou novo contrato de locação, contudo, o requerido quedou-se inerte, ID 121337894. Por fim, ressalta que não possui mais interesse no contrato firmado, sobejando o direito de reclamar urgência e o provimento liminar nos termos do art. 59, § 1o, VIII, da lei no 8.245/91. É o relatório do necessário. Decido. Com efeito, dos argumentos e fundamentos esposados pelo autor e da prova documental que acompanha a exordial, restara configurada a situação excepcional prevista no § 1.o, do art. 59, da Lei de Locação, porquanto, o caso em apreço, tem como fundamento ao pedido de despejo liminar, a vontade do locador de retomar o imóvel, uma vez que o contrato de locação, objeto do feito, seria comercial, com prazo determinado, de forma a se enquadrar na hipótese consagrada no inciso VIII do referido artigo. Ademais, o deferimento da liminar com a aplicação do aludido dispositivo deve estar em consonância com o preconizado no art. 300 do Estatuto Processual vigente, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, devendo restar cabalmente demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido, analisando a exposição fática e os documentos que acompanham a exordial, verifico que se encontram presentes os requisitos justificadores para a concessão dos efeitos da tutela antecipada. Impende ressaltar a patente fumaça do bom direito ao revolver o arcabouço probatório acostado pela parte autora, visto que o caso em tela, trata-se de denúncia vazia ou imotivada, fundada no pedido do locador de retomar o imóvel, no caso de contrato de locação não residencial celebrado com prazo determinado. Calha consignar que a presente hipótese está calcada em um direito potestativo do locador, assim sendo, dispensa produção de prova, além das já acostadas, porquanto necessário apenas contrato por prazo determinado e a prévia notificação do locatário, requisitos atendidos pela parte requerente. Cumpre alinhavar que, o contrato anexado no ID. 121337891, fora firmado pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, de 29/03/2019 a 29/03/2022, sendo por prazo determinado, verificando-se que o locatário fora notificado na data de 16/02/2022, para celebrar termo aditivo ao contrato de locação ou, no caso de inércia, a consequente rescisão do contrato. Ademais a ação fora proposta na data de 11/04/2022, inferindo-se, desta forma, que não ultrapassados 30 dias do termo da locação, afastando-se a presunção de prorrogação da locação, conforme parágrafo único, do art. 56 da referida lei, verbis: Art. 56. Nos demais casos de locação não residencial, o contrato por prazo determinado cessa, de pleno direito, findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. Parágrafo único. Findo o prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir - se - á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado. Ainda que assim não fosse, o artigo 57 do referido diploma legal contempla a hipótese de desfazimento da locação no caso de denúncia suscitada pelo locador, com observância do prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação, nos casos de contrato por prazo indeterminado, o que foi verificado na espécie, conforme notificação de ID 121337894. Não se pode olvidar que não tendo mais o locador interesse na permanência do contrato por prazo determinado, deve este promover a notificação do locatário para desocupar o imóvel, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para a restituição do bem, assim, da leitura dos autos é possível verificar que a parte autora atendera ao requisito legal, porquanto o documento de ID. 121337894, demonstra que o locatário fora cientificado, no dia 16/02/2022, do desejo do locador em celebrar termo aditivo ou extinguir a relação jurídica existente entre as partes. Nesse sentido, trago à baila entendimento perfilhado por este Egrégio Tribunal de justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO COMERCIAL POR PRAZO DETERMINADO. DENÚNCIA VAZIA. DESPEJO. DIREITO POTESTATIVO DO LOCADOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Constitui direito potestativo do locador não renovar a locação comercial ao término do prazo contratual, bastando para tanto que notifique o locatário com antecedência mínima de trinta dias (art. 59, §1o, VIII, da Lei 8.245/91: 2. A forma que o locatário tinha para se insurgir contra tal pretensão seria com o ajuizamento da ação renovatória no prazo oportuno. No entanto, o próprio agravante afirmou que não se utilizou desse instrumento, preferindo manter tratativas informais com o locador. 3. É válida a notificação premonitória efetuada pelo representante da locadora. Tivesse o locatário alguma dúvida a respeito, deveria contatar a locadora para dirimi-la (Acórdão 661561, 20100710258102APC, Relator: FERNANDO HABIBE, Revisor: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2013, publicado no DJE: 18/3/2013. Pág.: 178). 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1310854, 07305471520208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Noutro giro, periculum in mora, isto é, o fundado receio de dano irreparável ou de incerta reparação, decorre dos danos oriundos da inadimplência do requerido que estaria prejudicando a parte autora privando-a de parte de seus rendimentos, impedindo-a de manter seus compromissos financeiros. Cumpridos os requisitos formais exigidos pela Lei de Locação, e tendo em vista que o locatário foi devidamente notificado, tenho que inexiste óbices para a concessão do despejo requerido pela autora. Tecidos estes comentários, em face da presença do legalmente exigido para a concessão da medida liminar vindicada e do preenchimento dos seus pressupostos, DEFIRO o pedido liminar de desocupação do imóvel supramencionado, intimando-se o locatário para desocupar voluntariamente no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação compulsória. Caso necessário, promova-se o Sr. Oficial de Justiça o despejo forçado do requerido, inclusive mediante arrombamento e força policial. Entretanto, condiciono a expedição do mandado para o cumprimento da liminar à prestação da caução prévia equivalente a três alugueres mensais, tendo em vista que a finalidade da caução na ação de despejo é garantir a segurança ao Juízo no momento da concessão da liminar e, ao mesmo tempo, assegurar ao locatário um patamar mínimo reparatório, caso suas razões sejam consideradas procedentes, assim, recolhido o aludido valor, expeça-se o competente mandado de despejo liminar e citação. Concedo à parte requerente o prazo de 05 dias para prestar a caução de modo a garantir o despejo liminar. Findo esse prazo, independentemente da parte autora garantir ou não o despejo, deverá a secretaria providenciar a expedição do mandado de citação. Alfim, pelo mesmo mandado, cite a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar defesa, na forma do art. 62 da Lei 8.245/91, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. Cientifique eventual sublocatário e/ou ocupante do imóvel objeto da avença. Por ocasião da citação, fica(m) também intimada(s) a(s) parte(s) requerida(s) a se manifestar(em) sobre a adoção do Juízo 100% Digital nos termos da Portaria Conjunta n.o 29/2021 deste TJDFT, atentando que nos termos do art. 2o, §§3o e 4o da referida norma, a parte poderá se opor à opção do Juízo 100% Digital até sua primeira manifestação no processo. Ao anuir, a parte ré e seu advogado deverão fornecer endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular com intuito de viabilizar a realização eletrônica das comunicações processuais supervenientes, aderindo às citações por meio eletrônico, nos termos da Lei n.o 11.419/2006, inclusive com anuência da possibilidade de que seja presumida a ciência do ato processual informado pelo canal de comunicação fornecido. Ressalto que o silêncio, após duas intimações, importará aceitação tácita na adesão ao Juízo 100% Digital (art. 11 da Portaria Conjunta 29/2021). Esclareço que, no caso de parceiro eletrônico do TJDFT, as intimações serão realizadas "via sistema". (destaques no original) É incontroverso que as partes celebraram contrato de locação de imóvel não residencial, pelo período de 36 meses (ID 121337891 dos autos de origem). A Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos, prevê: Art. 51. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito a renovação do contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente: I - o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado; II - o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco anos; III - o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos. § 5o Do direito a renovação decai aquele que não propuser a ação no interregno de um ano, no máximo, até seis meses, no mínimo, anteriores à data da finalização do prazo do contrato em vigor. Art. 57. O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação. No caso dos autos, verifica-se que a agravada ingressou com ação de despejo por denúncia vazia, com fulcro no artigo 51 da referida Lei, tendo comprovado a notificação extrajudicial para desocupação do imóvel no prazo de trinta dias, conforme se verifica no ID 121337894. Além disso, realizou depósito caução no valor de três aluguéis (ID 122481468 dos autos de origem). Cumpre ressaltar, ainda, que o contrato locatício determinava o prazo de 36 (trinta e seis) meses, vencendo em 29 de março de 2022, ao passo que o locatário foi notificado em 16 de fevereiro de 2022 para celebrar termo aditivo ao contrato de locação ou, no caso de inércia, a consequente rescisão do contrato, tendo o locatário permanecido inerte quanto à notificação. Ademais a ação foi proposta em 11 de abril de 2022, não ultrapassando os trinta do termo da locação, o que afasta a presunção de prorrogação da locação. Ao contrário do que alega a agravante, é o que basta para a concessão do deferimento da liminar de desocupação, pois é o único requisito exigido pela Lei de Locações, não se requerendo a presença do fundado receio de dano para o acolhimento do pedido antecipatório. Ressalte-se, ainda, que diversamente do que alega a agravante, o cumprimento das obrigações a ela imputadas em nada interfere no direito do locador em requerer a desocupação do imóvel, tratando-se de direito potestativo da agravada. A simples falta de interesse do locador é motivo suficiente para rescisão do contrato no caso de locação por prazo indeterminado. Interpretação diversa, obrigaria o locador a manter relação jurídica que não tem mais interesse. Assim, presentes os requisitos da lei do inquilinato, escorreita a decisão que determinou a desocupação do imóvel. Neste sentido estabelece a lei: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. §1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; Neste sentido também entende a jurisprudência. Confira-se: CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. DENÚNCIA VAZIA. RECURSO. EFEITO DEVOLUTIVO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. DESCABIMENTO. PREVISÃO EM CONTRATO. 1. Os contratos de locação comercial por prazo indeterminado podem ser denunciados por escrito, pelo locador, concedendo-se ao locatário o prazo de trinta dias para a desocupação voluntária do imóvel, sem necessidade de se motivar a resilição, nos termos do art. 58, V da Lei no 8.245/91. 2. O apelo interposto contra a sentença que decreta despejo tem, por regra, apenas o efeito devolutivo. 3. Não cabe indenizar obras de manutenção das instalações realizadas na vigência do contrato de locação como condição essencial de uso da propriedade. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1107462, 20160710056395APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2018, Publicado no DJE: 09/07/2018. Pág.: 346/355) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. PRELIMINARES: AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. REJEIÇÃO. MÉRITO. LOCAÇÃO COMERCIAL. VIGÊNCIA POR PRAZO INDETERMINADO. NOTIFICAÇÃO. DENÚNCIA VAZIA. POSSIBILIDADE. RENOVAÇÃO OU INDENIZAÇÃO PELO FUNDO DE COMÉRCIO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O contrato de locação ostenta natureza obrigacional, sendo desnecessária a prova e a discussão acerca do domínio dos imóveis objetos da avença para fins de ajuizamento da ação de despejo, afinal não se encontra em exame direito real. 2. A legitimação para a causa deve ser analisada com base nas afirmações feitas na petição inicial (teoria da asserção), cuja necessidade de um exame mais acurado deve ser realizada como próprio mérito da ação. 3.Não há falar em denunciação à lide (CPC, art. 70) de terceiro estranho à relação jurídica dos autos, cujos contratos de locação com ele celebrados referem-se a período distinto do que é questionado. 4.Conforme art. 57 da Lei n. 8.245/91, vigorando o contrato de locação por prazo indeterminado e, não sendo mais de interesse da locadora manter a relação jurídica, tem ela o direito de denunciar o contrato por escrito, mediante a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária. Na espécie, demonstrados os requisitos insertos no aludido preceptivo legal, escorreita a decretação da rescisão contratual determinada em 1o grau. 5.Conquanto o art. 51 da Lei de Locação discipline que o exercício da atividade comercial confere ao locatário o direito à renovação do contrato, por igual prazo, como meio de proteção ao fundo de comércio, no particular, as condições ali previstas não quedaram satisfeitas. 6.A indenização por eventuais prejuízos advindos da perda do ponto comercial e da desvalorização do fundo de comércio só é admitida quando demonstrados os requisitos previstos no artigo 52, § 3o, da Lei n. 8.245/91 em ação renovatória proposta pelo locatário. 7.Preliminares de ausência de documento essencial, de ilegitimidade ativa e de denunciação à lide rejeitadas. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão n.842893, 20130310292079APC, Relator: ALFEU MACHADO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/01/2015, Publicado no DJE: 28/01/2015. Pág.: 193) Ressalte-se, por fim, que apesar de a agravante alegar a impossibilidade de cumprimento da ordem de despejo, diante da complexidade das operações que exerce, além do porte de seu maquinário, não trouxe aos autos qualquer elemento que comprove suas alegações, o que impede o acolhimento da alegada excessividade no ônus que lhe foi imposto. Portanto, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 23 de maio de 2022 16:59:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador